Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. A prática de crime doloso, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente, situação que enseja consequências tanto na dosimetria quanto na execução penal, sendo descabido falar em bis in idem. O critério adotado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo agente. A redução da pena, no quantum de 1/3, afigura-se correta na hipótese em que os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.